Tribunal: TJMT
Processo: 1006305-68.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1006305-68.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: MADEIRAS E LAMINADOS JURUENA LTDA.
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos etc.
A Agravante apresentou pedido de reconsideração contra decisão colegiada (Id 110352967), sobre o argumento de que o voto condutor partir de premissa equivocada.
Ocorre que referido pleito não encontra respaldo no ordenamento legal.
Razão pela qual, não conheço do pedido de reconsideração.
Determino, assim, a alteração da classe processual.
Voltem-me conclusos, após, para análise do mérito do Recurso de Agravo de Instrumento.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora